Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745025-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CREUZA MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento no 0700505-23.2020.8.07.0019, ajuizada em desfavor de CREUZA MARIA DA COSTA, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas proibiu a sua retirada Distrito Federal e a alienação, até ulterior determinação daquele Juízo, com o propósito de facilitar eventual restituição do veículo à requerida, caso promovido o pagamento da dívida. Nas razões recursais (ID 20423931), sustenta que a restrição imposta pelo juízo singular não encontra amparo legal, pois, de acordo com o Decreto Lei no 911/69, transcorrido o prazo de purga da mora sem a correspondente quitação do contrato, consolidam-se nas mãos do credor, de forma plena, a posse e a propriedade. Por consequência, a remoção do bem e a sua alienação não dependem de autorização judicial. Insurge-se, ainda, contra o termo inicial fixado para a apresentação de peça defensiva (juntada aos autos do mandado). Assevera que a legislação especial trata expressamente da questão, estabelecendo como dies a quo a data da execução da medida liminar. Colaciona julgados em defesa das teses apresentadas. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a livre remoção do bem e a sua alienação extrajudicial tão logo transcorrido – sem pagamento – o prazo de purga da mora, independentemente de prévia deliberação do juízo. No mérito, pretende a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 20423932). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. Assim, a insurgência encontra respaldo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a livre remoção do bem e a sua alienação extrajudicial tão logo transcorrido – sem pagamento – o prazo de purga da mora, independentemente de prévia deliberação do juízo. No mérito, requer a reforma da decisão para, além de confirmar a pretensão liminar, reconhecer a data da execução do mandado como termo inicial para a apresentação de peça defensiva pela requerida. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, “consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. Portanto, quaisquer condicionamentos à livre remoção e alienação do bem somente são admitidos até o fim do prazo legalmente estipulado para a purga da mora, que se inicia com a citação da requerida. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Casa: “[...] 2. Não se mostra possível que o Magistrado condicione a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença já que, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. 3. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.1101258, 07046886520188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, não reputo presente o perigo de dano de difícil reparação a ensejar a concessão da tutela recursal vindicada, pois sequer localizado o veículo. Considerando que os agravos de instrumento possuem tramitação razoavelmente célere e não tendo sido executada a medida liminar, resta afastada a probabilidade de dano imediato. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator